Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por segurada de plano de saúde contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a autorização e o custeio de cirurgia de gastroplastia redutora pelo método Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar o deferimento da tutela de urgência para realização da cirurgia de gastroplastia redutora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A Resolução Normativa 465/2021 da ANS estabelece critérios específicos para cobertura obrigatória de gastroplastia, os quais não foram comprovadamente preenchidos pela agravante, em especial quanto à urgência ou emergência do procedimento.
5. O relatório médico apresentado pela agravante descreve a indicação para o procedimento cirúrgico, mas não caracteriza situação de urgência ou risco iminente à saúde, limitando-se a relatar o quadro clínico sem demonstrar risco imediato à vida ou agravamento irreversível.
6. Jurisprudência pacífica desta Corte aponta que a ausência de comprovação de urgência obsta o deferimento de tutela antecipada para procedimentos médicos, sendo necessária a formação do contraditório e cognição exauriente.
7. Em casos similares, esta Corte de Justiça decidiu pela necessidade de demonstração clara e inequívoca da urgência para justificar a antecipação de tutela em procedimentos médicos, o que não se verificou nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência em plano de saúde para realização de procedimento cirúrgico depende da demonstração clara de urgência ou emergência, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A mera indicação médica para cirurgia, desacompanhada de evidências de risco iminente à saúde ou perigo de agravamento irreversível, não satisfaz os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 995, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor; Lei no 9.656/1998; Resolução Normativa 465/2021 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1979004, 0746414-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, Acórdão 1931604, 0727510-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Acórdão 1929713, 0730230-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.